Tribunal: TJDFT
Processo: 0709190-56.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DEVER DE ENVIO DE BOLETOS AO CONSUMIDOR. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO DA OPERAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). REGULARIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora contra sentença em que foram julgados improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, fundada na inscrição do nome da consumidora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).

2. No tocante à pretensão de obrigação de fazer (emissão de boletos e envio pelo Banco à consumidora com antecedência), não subsiste mais interesse processual, uma vez que já foi emitido o último boleto da renegociação da dívida, a qual já se encontra quitada desde 04/08/23. 2.1. Logo, não há mais razão para pleitear que o Apelado envie os boletos à Apelante.

3. O SCR era regulado inicialmente pela Resolução CMN 3.658/2008, revogada pela Resolução 4.571/2017. 3.1. Nos termos do art. 3o, I e VII, da Resolução, a operação de crédito contratada pela Apelante deve ser registrada no SCR, independentemente de o consumidor estar inadimplente com as parcelas. 3.2. O art. 4o da Resolução, por sua vez, fala em obrigação dos Bancos em remeter as informações relativas às operações de crédito ao Banco Central. 3.3. Assim, uma vez contratado o empréstimo e renegociada a dívida, fato este incontroverso nos autos, não há ilicitude na conduta do Banco em registrar a operação no SCR.

4. Eventual dano moral “in re ipsa” existiria se o registro no SCR fosse indevido, como ocorre na hipótese de dívida inexistente; todavia, não é o caso da consumidora. 4.1. Em que pese a Apelante alegar que não inadimpliu as parcelas da renegociação, salta aos olhos que houve um inadimplemento anterior do empréstimo originário, tanto que foi necessário novo parcelamento. 4.2. Não há prova de que o registro da operação tenha perdurado após a quitação da dívida, de modo que fica rejeitado o pleito de indenização por danos morais.

5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. Suspensa exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça.